Tribunal: STF
Processo: AO 2734
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ALEGADA NULIDADE À VISTA DA ILEGITIMIDADE DO AUTOR DO PEDIDO DE REVISÃO NO ÂMBITO DO CNJ. COISA JULGADA MATERIAL. QUESTÃO PREJUDICIAL DECIDIDA POR ESTA CORTE NO MS 32.246 AGR. ART. 503, §1° DO CPC. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA. INEXISTÊNCIA. DEFERÊNCIA DESTA CORTE EM RELAÇÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO DAS DECISÕES DO CNJ. PRECEDENTES: MS 34.493 AGR E AO 2.669. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS, APTOS A CARACTERIZAR A GRAVIDADE DAS CONDUTAS PRATICADAS PELO AUTOR. AÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de Ação Originária ajuizada por Joaquim Pereira Lafayette Neto em face da União Federal, objetivando a anulação da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ no âmbito do Pedido de Revisão Disciplinar n° 1262-92.2012.2.00.000, decidido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em virtude da qual foi aplicada ao autor a pena de aposentadoria compulsória no cargo de juiz de direito. 



    Narra, em síntese, que em 22 de dezembro de 2010 se envolveu em incidente ocorrido em um bar localizado na cidade de Recife/PE, que deu origem a boletim de ocorrência policial. Os fatos motivaram a instauração ex officio, em 16 de maio de 2011, do Processo Administrativo Disciplinar n° 47/2011 no âmbito da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Informa que, a Corte Especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao analisar o caso, aplicou ao autor a pena de censura, nos termos do art. 42, II, da LOMAN (LC 35/79). 



    Aduz que, em virtude da decisão da Corregedoria do TJPE, Flávio Pinto de Azevedo Almeida apresentou Pedido de Revisão Disciplinar ao CNJ, distribuído sob o n° 0001262-92.2012.2.00.0000, o qual foi reltado pelo Conselheiro Ney José de Freitas. Relata que o procedimento foi julgado pelo Plenário do CNJ em 11 de junho de 2013, ocasião em que foi rejeitada, por maioria, a preliminar de ilegitimidade ativa para a formulação do pedido e julgado procedente o pedido revisional, aplicando-se ao requerente pena de aposentadoria compulsória, nos termos do voto do Conselheiro Emmanoel Campelo.



    Informa, ademais, que, por entender ilegal e abusiva a decisão administrativa do CNJ em tela, impetrou, em 2013, perante esta Suprema Corte o MS 32.246, em que alegou a ilegitimidade do requerente Flávio Pinto de Azevedo Almeida para propor o pedido de revisão disciplinar, dada sua motivação ser vingança pessoal, e a desproporcionalidade da pena administrativa imposta em sede re revisão. Salienta que o MS teve seu seguimento negado, em razão do que propôs a presente ação ordinária.



    O presente feito por proposto originalmente, em 2017, perante o Juízo da 6ª Vara da Seção Judiciária Federal de Brasília/DF, onde foi julgado improcedente. Em sede de apelação, a Turma competente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região declarou a competência deste Supremo Tribunal Federal, à luz do que decidido na ADI 4.412, determinando, por conseguinte, a remessa do feito, tendo o mesmo sido distribuído à minha relatoria por prevenção, em virtude do mencionado mandado de segurança. 



    Devidamente intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer que restou assim ementado (doc. 33):



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MAGISTRADO. REVISÃO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA EM PARTE. QUEBRA DE DEVERES FUNCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA, DESPROPORCIONALIDADE OU FALTA DE RAZOABILIDADE NA PENALIDADE APLICADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Há coisa julgada, a impedir o julgamento de mérito da ação proposta, quando a mesma parte deduz idênticas causas de pedir e formula os mesmos pedidos já apreciados em acórdão transitado em julgado. 



    2. O Supremo Tribunal Federal na~o ha´ de atuar como insta^ncia recursal das deciso~es administrativas do Conselho Nacional de Justic¸a ou do Conselho Nacional do Ministe´rio Pu´blico, somente se justificando o controle judicial desses atos nas hipo´teses de (i) inobserva^ncia do devido processo legal; (ii) exorbita^ncia das compete^ncias do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta ause^ncia de razoabilidade do ato impugnado. 



    — Parecer pela improcedência do pedido”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, busca o autor, mediante a presente ação, a declaração de nulidade da decisão proferida em processo administrativo disciplinar que teve curso perante o Conselho Nacional de Justiça, em virtude do qual lhe foi aplicada sanção administrativa e que recebeu a seguinte ementa (doc. 06, fls. 50/52): 



    “REVISÃO DISCIPLINAR. TJPE. MAGISTRADO CENSURADO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA PENA À CONDUTA. EMBRIAGUEZ E VIOLENCIA.



    1. Ao ingerir bebida alcoólica, cujos efeitos foram potencializados pela diabetes de que é portador, o magistrado agiu de maneira imprudente.



    2. Prova do assédio e da violência praticados pelo magistrado em face de, pelo menos, uma mulher, apontando-lhe uma arma e colocando em risco as pessoas presentes no estabelecimento, o magistrado perdeu sua condição moral para mantes a função judicante, por faltar-lhe a moral privada essencial para a função.



    3. Atitude mais grave a impor pena superior à censura, aplicável a condutas mais brandas. Revisão para aplicação da pena de aposentadoria compulsória.” 



    Com esta finalidade, sustenta o requerente, basicamente: a) nulidade do processo administrativo em virtude da suposta ilegitimidade do seu autor e b) a desproporcionalidade da sanção administrativa aplicada à luz da conduta praticada. 



    No que concerne à primeira alegação, verifico de plano que as questões atinentes à legitimidade do autor do pedido administrativo que resultou na aplicação da sanção administrativa e à eventual nulidade que desta circunstância decorreria já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo interposto no MS 32.246. De fato, naquele feito a Primeira Turma desta Corte declarou haver, nos termos da Constituição, legitimidade ampla para a propositura de pedidos de revisão disciplinar perante o CNJ, razão pela qual não haveria qualquer nulidade por este fundamento no presente caso concreto. Transcrevo a ementa daquele decisum: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERACÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE DO PEDIDO DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RELAÇÃO À CONDUTA PRATICADA. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Constituição da República atribui, expressamente, ao Conselho Nacional de Justiça a competência para rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (CRFB/88, art. 103-B, § 4º, V). 



    2. O constituinte garantiu legitimidade ampla para a propositura do Pedido de Revisão perante o CNJ, não havendo qualquer limitação em relação a quem possa provocar essa espécie de processo, mormente porque o seu escopo é o controle de legalidade e de mérito de decisões tomadas por outros órgãos administrativos. Daí não ter relevância, no plano jurídico, identificar um interesse direto do requerente, ao delatar a prática de uma ilegalidade, com o pedido de controle ou revisão formulado perante o órgão de controle. 



    3. A proporcionalidade da sanção, posto não se revelar, de plano, flagrantemente ilegal ou teratológica, envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. 



    4. In casu, conforme evidenciado no voto vencedor do ato coator, verifica-se que: (i) o ato impugnado está fundamentado em múltiplos e concatenados elementos de prova; (ii) os argumentos e provas produzidos pela defesa do impetrante foram devidamente considerados pelos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, a denotar a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e (iii) formada convicção, a partir do conjunto probatório examinado, a maioria dos membros do CNJ considerou adequada a aplicação de sanção disciplinar consistente em aposentadoria compulsória, considerada a particular gravidade da falta funcional apurada. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 32.246 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07/11/2016 - grifei). 



    Referida manifestação definitiva da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal constitui circunstância obstativa do julgamento do mérito da presente ação originária nesta parte, por configurar coisa julgada material.



    Como se sabe, a garantia da coisa julgada material tem assento, no direito brasileiro, desde a Constituição de 1934. Na Carta de 88, sua previsão encontra-se no inciso XXXVI do rol dos direitos e garantias fundamentais constante do art. 5º, segundo o qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 



    A jusfundamentalidade que a coisa julgada tem no nosso sistema deriva de sua ínsita relação com o próprio escopo da jurisdição e, destarte, com a própria ideia de Estado de direito. A efetiva submissão de todos os atores sociais ao império da lei tem como condição essencial a confiança dos jurisdicionados na estabilidade dos pronunciamentos judiciais, sem o que a função jurisdicional restaria descredibilizada e aqueles que se julgam lesados teriam incentivos para reagir por seus próprios meios, em detrimento da tranqulidade social (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a Chamada “Relativização” da Coisa Julgada Material, Revista Dialética de Direito Processual, nº 22, janeiro - 2005, p. 98). É dizer, a jurisdição somente será capaz de cumprir o seu papel de pacificação social através da imperatividade e da imutabilidade da resposta jurisdicional. 



    O fundamento substancial da coisa julgada é, destarte, eminentemente político. A coisa julgada não está comprometida apriositicamente nem com a verdade nem com a justiça da decisão, mas antes com a preservação da estabilidade e da segurança sociais (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil, 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 485). Através dela, o ordenamento admite pagar o preço da eventual eternização de uma solução injusta, a fim de que não se eternizem incertezas (MOREIRA, José Carlos Barbosa, op. cit., p. 99) - inclusive porque de pouco ou nenhum proveito social seria o pronunciamento judicial intrinsecamente justo que pudesse estar indefinidamente à mercê de discussões e impugnações. 



    Também à luz de uma análise econômica do Direito, a res judicata exerce o relevante papel de impedir a oneração de litigante ecomicamente hiposuficiente por adversário que disponha de maiores recursos e esteja disposto a promover a repetição infindável de ações, além de servir ao propósito social de evitar gastos excessivos com litigância (FUX, Luiz; BODART, Bruno. Processo Civil e Análise Econômica, Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 144). 



    O Código de Processo Civil vigente, concretizando a diretriz constitucional, trata do instituto da coisa julgada a partir de seu artigo 503, estabelecendo que “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão pricipal expressamente decidida”. Prevê, ademais, o CPC a imutabilidade das questões prejudiciais, no §1º do referido art. 503, segundo o qual faz coisa julgada a resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentalmente no processo se: a) dessa resolução depender o julgamento de mérito; b) a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo; e c) o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. 



    Como tive oportunidade de tratar em sede doutrinária, a questão prejudicial é aquela que subordina a solução da questão principal, muito embora esteja para com esta numa relação de condicionante, razão pela qual, não é objeto de julgamento senão e somente de cognição incidental. A questão prejudicial é, portanto, antecedente ao julgamento de outra, e que lhe condiciona a forma pela qual será decidida (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil, 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 490). A regra do §1º art. 503, que prevê a imutabilidade destas questões se observados os mencionados requisitos, constitui inovação do Código atual, na medida em que o vetusto Código de 1973 exigia o juizamento de ação declaratória incidental para que as questões prejudiciais fossem alcançadas pela coisa julgada. 



    À luz do quadro normativo delineado, não há dúvidas de que a manifestação da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no MS 32.246 AgR acerca da ausência de nulidade na decisão do CNJ pelo fato de ela ter sido provocada por Flávio Pinto de Azevedo Almeida faz coisa julgada, na medida em que essa alegação figurou como questão prejudicial da conclusão daquele feito, a qual foi decidida expressamente após prévio contraditório. 



    Por fim, no que concerne à alegação de haveria desproprocionalidade entre a sanção aplicada e a falta disciplinar praticada pelo autor, assento que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não compete a esta Corte atuar como instância revisora do mérito de decisões do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”. Vide:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).” (grifei)



    Deveras, na linha desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Por todos:



    “Direito Administrativo. Ações originárias. Conselho Nacional de Justiça. Independência entre as instâncias penal e administrativa. 1. Ações originárias ajuizadas com o objetivo de anular acórdão do Conselho Nacional de Justiça que aplicou a sanção de aposentadoria compulsória aos magistrados requerentes. 2. As instâncias penal e administrativa são autônomas. Por isso, a afirmação da atipicidade da conduta em sentença criminal absolutória transitada em julgado, com base no art. 386, III, do CPP, não invalida a conclusão de processo administrativo disciplinar sobre os mesmos fatos. Precedentes. 3. O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. Hipóteses não configuradas nos casos. 4. Pedidos improcedentes” (AO 2.669, Tribunal Pleno, Redator p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20/03/2024 - grifei).



    Na presente ação, não trouxe o autor quaisquer elementos aptos a demonstrar a ocorrência de alguma dessas situações excepcionais que autorizariam a revisão da decisão administrativa do CNJ por esta Corte. Isto porque o processo administrativo impugnado foi instruído com uma série de elementos capazes de conduzir de modo razoável à conclusão de que o ora autor de fato praticou falta administrativa de natureza grave, punível com a sanção de aposentadoria compulsória, consistente, entre outras coisas, nas práticas de assédio, grave ameaça com arma de fogo e geração de risco à vida de uma série de pessoas. 



    Neste cenário, reitero o que já fiz constar do mencionado MS 32.246, assentando que a análise do voto condutor proferido no âmbito do CNJ revela amplamente que: i) o ato impugnado está fundamentado em múltiplos e concatenados elementos de prova; (ii) os argumentos e provas produzidos pela defesa do impetrante foram devidamente considerados pelos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, a denotar a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e (iii) que os fatos apurados são de fato graves e justificam a decisão tomada pela maioria dos membros do CNJ.



    Não se revelam presentes, portanto, quaisquer elementos que autorizariam a revisão da decisão impugnada por este Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a presente ação não merece ser julgada procedente.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação originária, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



  Documento assinado digitalmente